Tribunal: TJDFT
Processo: 0714329-35.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0714329-35.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SIMONE FERREIRA SARAIVA, DXC CAR CONSULTING E CONSIGNACAO LTDA, SUELLEN BORGES APELADO: SUELLEN BORGES, DXC CAR CONSULTING E CONSIGNACAO LTDA, SIMONE FERREIRA SARAIVA DESPACHO Constata-se que a autora/apelante não requereu a concessão de gratuidade de justiça (ID 45086095) nem tampouco comprovou recolhimento do preparo no prazo legal, juntamente com a interposição do recurso como determina o art. 1007, caput, do CPC. Assim, promova a apelante a comprovação do recolhimento do preparo em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, observado o disposto art. 1007, §4o, do CPC. Outrossim, manifeste-se, no prazo de 15(quinze) dias, sobre as preliminares recursais suscitadas pelas rés, em contrarrazões (ID 45086194 e ID 45086194), nos termos do art. 1009, §2o, do mesmo diploma legal. Int. Brasília/DF, 2 de abril de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora